Tribunal: TJMT
Processo: 0002339-78.2017.8.11.0025
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002339-78.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DOUGLAS ARRUDA ALVES DE MORAES - CPF: 017.271.661-67 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DOUGLAS ARRUDA ALVES DE MORAES - CPF: 017.271.661-67 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADELAR SCHERER - CPF: 817.592.829-87 (VÍTIMA), Fagner Brassaroto (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO No 0002339-78.2017.8.11.0025 – CLASSE 417 – COMARCA DE JUÍNA

APELANTE: - DOUGLAS ARRUDA ALVES DE MORAES

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

DOUGLAS ARRUDA ALVES DE MORAES

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – CONDENAÇÃO ––
1.
PRELIMINAR DA PROCURADORIA DA JUSTIÇA – ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – 2.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO –INVIABILIDADE –. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS –
RECURSO DESPROVIDO
- 2.
IRRESIGNAÇÃO ACUSATÓRIA
–FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO PARA INÍCIO DE CUMPRIEMENTO DA PENA – ACOLHIDO – RÉU REINCIDENTE E POSSUIDOR DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

1. Em virtude do efeito devolutivo do recurso de apelação criminal, o qual o réu manifestou o desejo de recorrer, o não conhecimento do apelo poderia implicar em cerceamento de defesa e violação ao duplo grau de jurisdição, devendo, portanto, ser rejeitada a preliminar de não conhecimento.

2. Não se sustenta o pedido de absolvição quando as provas contidas nos autos demonstram a veracidade e credibilidade da palavra da vítima e da testemunha ocular do crime, que se manifesta de forma convicta e harmônica sobre os fatos, ainda mais quando na audiência de instrução e julgamento aponta detalhes da ação delituosa e aponta sem sombra de dúvidas o autor do delito.

3. Sendo a pena do apelado fixada acima de 4 anos de reclusão, se tratando de réu reincidente e possuidor de circunstâncias judiciais negativas, deve ser estabelecido o regime fechado para o início de cumprimento da pena, em conformidade com o art. 33, §2o, b, e s.s. do Código Penal. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO No 0002339-78.2017.8.11.0025 – CLASSE 417 – COMARCA DE JUÍNA

APELANTE: - DOUGLAS ARRUDA ALVES DE MORAES

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

DOUGLAS ARRUDA ALVES DE MORAES

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pela defesa de
DOUGLAS ARRUDA ALVES DE MORAES
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, visando reformar a sentença proferida nos autos da Ação Penal n. 0002339-78.2017.8.11.0025, da 3a Vara Criminal da comarca de JUÍNA/MT, que condenou o primeiro recorrente pela prática do delito previsto no
art. 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal
, a cumprir a pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, e 128 (cento e vinte e oito) dias-multa
, a ser cumprida em regime
semiaberto
. (Id. 139772666 e 139772667).

Inconformada,
a defesa
requer a reforma da r. decisão
para que seja o réu
absolvido
,
pugnando pela reanálise dos fatos e provas por esta colenda Câmara Criminal. (id. 139772683).

Por outro lado,
a
acusação

em suas razões
se insurge contra a fixação do regime
e pede o recrudescimento para o fechado por se tratar de réu reincidente e possuidor de maus antecedentes.

O Ministério Público em contrarrazões ao recurso defensivo pugnou pelo desprovimento e manutenção da sentença na parte impugnada pelo recorrente.

Em contrarrazoes ao recurso acusatório, a defesa pede a manutenção do julgado quanto a fixação do regime semiaberto, em consequência, o desprovimento do recurso do ministério público.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifesta-se inicialmente pelo
não conhecimento do recurso defensivo
, caso seja superado, pelo
desprovimento
do recurso
defensivo
e
provimento
do recurso
ministerial
(Id. 114063968):

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 155, §4o, INCISOS I E IV DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA -INSURGÊNCIA DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO
– Preliminar. Não conhecimento do recurso – violação ao Princípio da Dialeticidade.
Mérito. Autoria e Materialidade:
Reanálise dos fatos e das provas, com a consequente reforma da sentença. Improcedência – acervo probatório coeso – materialidade e autoria demonstradas – decisão a quo que não merece reparos.
Regime inicial de pena – reincidente:
a reincidência afasta a possibilidade de cumprir a pena em regime aberto - provimento do pedido recursal.
Parecer provimento do Recurso Ministerial e pelo desprovimento do Recurso Defensivo
.”
(id. 140432660)

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO No 0002339-78.2017.8.11.0025 – CLASSE 417 – COMARCA DE JUÍNA

APELANTE: - DOUGLAS ARRUDA ALVES DE MORAES

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

DOUGLAS ARRUDA ALVES DE MORAES

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Acerca dos fatos, infere-se da denúncia (Id. 34135978),
verbis
:

“Na data de 07/05/2017, por volta das 23h40 min, na residência localizada na Avenida Joinville, Bairro Padre Dullio, nesta comarca, o denunciado agindo em concurso de pessoas e unidade de desígnios com um terceiro não identificado e mediante destruição/rompimento de obstáculo, subtraiu para eles ou para outrem, 01 (um) noteboo ACER, 01 (um) celular LG, avaliados no valor total de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e a quantia em dinheiro de R$ 500,00 (quinhentos reais) de propriedade da vítima Adelar Scherer.”. (Id. 139769410 - Pág. 27).

Em razão de tais fatos o apelante foi denunciado, processado e, ao final, condenado à pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto.

1.

Da preliminar de não conhecimento do recurso defensivo – Fratura ao Princípio da Dialeticidade.

Antes de adentrar no mérito do presente recurso interposto, passo a análise da preliminar
de não conhecimento
do apelo suscitada no parecer da procuradoria.

Aduz, em síntese, violação ao princípio da dialeticidade, porquanto as razões do recurso foram genéricas, limitando-se a requerer a reforma da sentença de primeiro grau.

A preliminar não merece acolhida.

Vejamos.

É cediço que o princípio da dialeticidade preceitua que o recorrente deve expor os motivos de fato e de direito que fundamentam a existência de erro de julgamento ou de procedimento na sentença e que justificam a modificação pleiteada, submetendo a uma análise crítica os argumentos expendidos na decisão reprochada, com vista a demonstrar a procedência do vício alegado.

Contudo, não é menos que o recurso de apelação criminal também devolve a totalidade da matéria ao crivo da Corte revisora, diante da pretensão do réu em recorrer da sentença condenatória.

Desse modo, a luz do princípio constitucional do duplo grau de jurisdição é que deve ser conhecido do recurso defensivo.

Nesse sentido, já se posicionou esta Terceira Câmara Criminal:

(TJMT) “(...). Se a defesa técnica entendeu que inexiste fundamentação apta ao manejo de Recurso de Apelação, mas o interpôs em razão da expressa manifestação da acusada em recorrer do decisum condenatório, ainda que tenha formulado pedido de absolvição desacompanhado dos fundamentos desse pleito nas razões recursais, inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, tendo em vista o efeito devolutivo do recurso de apelação criminal e a necessidade de observância à garantia do réu à ampla defesa, visando, ainda, evitar cerceamento desse direito; (...)” (N.U 0000500-07.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, DJE 07/02/2020).

Em conclusão,
rejeito a preliminar
arguida nas contrarrazões.

Passo à análise do mérito.

2.

Do recurso defensivo – Absolvição.

Pois bem. A defesa busca absolvição do apelante, alegando que o conjunto probatório existente nos autos são insuficientes para o reconhecimento da autoria e materialidade delitiva.

A materialidade restou devidamente comprovada pelos documento que acompanharam o Inquérito Policial (Id

139769410) -

boletim de ocorrência (Pág. 69), auto de prisão em flagrante delito (Pág. 33), termo de entrega (Pág. 105), termo de reconhecimento de pessoa (Pág. 53), mídia e auto de avaliação indireta (Pág. 157), relatório policial (Pág. 43), além dos depoimentos prestados em juízo.

A autoria do crime pelo qual restou condenado, de igual forma, exsurge do conjunto probatório amealhado aos autos extraídos principalmente
por parte da
res furtiva
recuperada
e pelos testemunhos prestados na delegacia e em juízo.

A vítima ao ser ouvida em juízo [Id. 139772660], afirmou que na data dos fatos saiu para comprar um lanche na praça, quando chegou ao local constatou que tinha deixado a carteira em casa e teve que retornar para buscá-la, foi quando se deparou com o seu vizinho e policiais militares na sua residência em razão de ter sido ela arrombada para subtração de objetos que estavam em seu interior.

Acrescentou que seu vizinho Fagner ouviu quando um rapaz e duas moças arrombaram a porta da casa, e, desconfiando que se tratava de furto, ligou para a polícia. Quando chegou, foi com o vizinho em busca dos autores do crime, posto que tinha as características dos agentes e do veículo utilizado na empreitada. Na praça da cidade localizaram o veículo então decidiram parar e procurar quando se depararam com o réu ainda trajando as mesmas vestes utilizadas momentos antes quando teria realizado o furto.

A testemunha ocular e vizinho da vítima, Fagner Brassaroto em juízo ratificou todo o depoimento prestado na delegacia comungando com os detalhes relatados pela vítima Adelar. Ao ser indagado sobre ter reconhecido o réu como o autor do delito foi enfático em responder que sim, e na data os detalhes que ele forneceu das características físicas, vestimentas e na posse do veículo utilizado foram cruciais para a sua localização minutos após o ocorrido.

O recorrente tanto na delegacia como em juízo apenas negou a autoria delitiva, sem apresentar qualquer versão crível para elidir as provas trazidas nos autos no inquérito policial e ratificadas em juízo pelas testemunhas ouvidas.

Destarte, não se está diante de meras conjecturas, mas, sim, de provas que servem de viga, suporte para a certeza da autoria do delito de furto, praticado pelo acusado.

Assim, a simples negativa de autoria do apelante, isolada e inverossímil, sem a produção de qualquer prova nesse sentido, não tem força para sobrepor-se aos depoimentos firmes e coerentes da vítima e da testemunha, invertendo assim o ônus da prova.

Logo, a conduta em apreço é formal e legalmente típica e pelas provas constante dos autos não procede o pedido de absolvição do apelante, em particular pelo fundamento escorado no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

3.

Do recurso ministerial –fixação de regime mais gravoso.

A acusação se
insurge contra a fixação do regime semiaberto
para o início de cumprimento da pena.

Argumenta que o réu é reincidente e a pena fixada sendo maior de 04 (quatro) anos deve ser estabelecido o regime fechado para o início de cumprimento da reprimenda.

O magistrado ao fixar o regime semiaberto assim fundamentou:

“Com fundamento no art. 33, § 2o c/c art. 59, III ambos do CP, verificada a
reincidência
do condenado, somada a existência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis
, o que afasta a
incidência da Súmula 269 do STJ
, deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em REGIME SEMIABERTO”.

Ao meu sentir, de fato incorreu o douto juiz sentenciante no famigerado
error in judicando
fato de fácil verificação ao se observar os fundamentos lançados por ele, sintonizando legalmente como próprios
para a fixação do regime mais gravoso
, qual seja, no caso diante da pena aplicada, o
fechado
.

Da mesma forma, operou com equivoco no
quantum
fixado na pena em definitiva.

Alicerça tal fundamento ao fato que logo após a prolação da sentença, o sentenciante avocou os autos e
chamou o feito à ordem
para retificar a pena, entretanto, não realizou a retificação do regime.

A pena fixada ao réu foi de 04 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 5 (cinco) dias de reclusão.

Com efeito, para fixação do regime inicial deve o sentenciante levar em consideração além do
quantum
da pena privativa de liberdade fixada, as diretrizes elencadas no art. 59 do Código Penal, tudo conforme artigo 33, §§ 2o e 3o, do citado estatuto.

In verbis
:

"Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (...)

§ 2o - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b)
o condenado
não reincidente
,
cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos
e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em
regime semiaberto
;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

§ 3o - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena
farse-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código
."

No caso, a pena é superior a 04 (quatro) anos, o réu é reincidente, e possui circunstâncias judiciais desfavoráveis [maus antecedente – 2 condenações anteriores], em verdade,
o réu, ora apelante é multireincidente
em delitos patrimoniais, portanto, não é justificável que seja beneficiado com o regime menos gravoso próprios a réus primários.

Dessa forma merece acolhimento o recurso da acusação para que seja fixado o regime fechado para o início de cumprimento da pena pelo recorrido

Diante do exposto, em consonância parcial com o parecer,
rejeito
a preliminar de nulidade arguida no parecer; no mérito,
nego provimento
ao recurso da defesa
; e
dou provimento
ao recurso do Ministério Público
, em consequência, fixo o
regime inicial fechado

para o início de cumprimento da pena pelo réu.

Oficie-se ao Juízo das Execuções Penais informando imediatamente a modificação do regime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2022